Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-17.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800498-17.2023.8.14.0091

APELANTE: WASHINGTON ARAUJO TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consistente em seguir a ex-companheira e ingressar em sua residência, mesmo ciente das restrições judiciais impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06; e (ii) se há fundamento para o redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pela decisão que deferiu as medidas protetivas e pela comprovação da ciência inequívoca do réu acerca das restrições impostas.
4. A autoria encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento de policial militar e pela própria admissão do acusado quanto à aproximação e ingresso na residência.
5. Não comprovada a ausência de dolo, evidenciado pelo fato de o réu, ciente das medidas protetivas, ter se aproximado da vítima e ingressado em sua residência, em violação à ordem judicial..
6. A palavra da vítima possui especial relevo probatório em delitos ocorridos em contexto de violência doméstica, desde que harmônica com os demais elementos de prova.
7. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, fixando-se a pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias modificadoras a ensejar redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso do agente na residência da vítima, após ciência inequívoca de medidas protetivas que vedam aproximação, configura o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ainda que ausente violência ou ameaça no momento do fato.

2. Fixada a pena-base no mínimo legal e ausentes circunstâncias modificadoras, inexiste fundamento para redimensionamento da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CP, art. 59; CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.740.275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 20.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de

W.A.T.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que o acusado, no dia 16/05/2023, embora ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, teria, em tese, descumprido as determinações judiciais ao segui-la quando retornava para sua residência e, posteriormente, ingressar no imóvel, permanecendo no local em companhia da filha do ex-casal, circunstância que teria motivado o acionamento da Polícia Militar e sua condução à delegacia. Segundo a peça acusatória, a conduta teria caracterizado violação às restrições impostas judicialmente, tipificando, em tese, o delito previsto no art. 24-A da LMP (ID 28423539).

O Juízo proferiu sentença para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana (ID 28423662).

Em razões recursais, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos seria insuficiente para amparar o édito condenatório, alegando que não teria agido com dolo de descumprir as medidas protetivas, uma vez que sua aproximação da vítima teria ocorrido, em razão de circunstâncias relacionadas à filha do ex-casal e com a anuência da própria ofendida. Postula a reforma da sentença para que seja absolvido e, subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada (ID 28423671).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de origem (ID 28423674).

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 29984257).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por ausência de produção de prova para a condenação.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento na arguição em análise,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos documentos que instruem o inquérito policial e que subsidiaram o oferecimento da denúncia, notadamente pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência (ID 28423360 - p. 17/19), bem como pela comprovação de que o apelante foi cientificado das referidas medidas impostas em favor da ofendida (ID 28423516 - p. 1/3).

A autoria delitiva, por sua vez, emerge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima D.M.D.L., ainda na fase inquisitorial, ocasião em que afirmou:

“QUE possui 34 anos de idade; QUE trabalha como técnica de enfermagem; QUE possui 1 filha de 5 anos de idade; QUE este filho é do suspeito também; QUE hoje 16/05/2023 por volta das 21 horas o suspeito WASHINGTON ARAÚJO TAVARES começara a seguir de moto a ora declarante, que estava também de moto; QUE a declarante estava voltando de uma praça pública de Salvaterra com sua filha de moto, quando então se deparara com o agressor também de moto e este começara a perseguir declarante; QUE o suspeito a perseguira até chegar na casa da declarante, localizada na Vila do Caldeirão; QUE então quando chegou em casa, sua filha vira o pai na porta e começara a pedir para ver pai; QUE a declarante então dissera para o suspeito para esperar até o dia de amanhã pois seria o dia correto de visita; QUE no entanto o suspeito entrara na residência pois a filha estava pedindo bastante, tendo ficado no quarto com a filha; QUE então a declarante se retirara da casa e fora para casa de sua tia e devido ao medo que tem do ex-companheiro chamara a Polícia Militar para tirá-lo de sua residência; QUE não possui nenhuma relação com seu ex-companheiro; QUE hoje o suspeito não ameaçara nem agredira a declarante; QUE a declarante possui medida protetiva de urgência em seu favor e o suspeito não pode chegar perto da declarante (ID 28423360 - p. 7).

A autoria delitiva também restou demonstrada a partir das declarações prestadas pela vítima em Juízo, a qual, durante a oitiva judicial, descreveu de forma pormenorizada os fatos, conforme consignado na decisão impugnada, que se transcreve no essencial:

“A vítima, Darline, em Juízo, disse que o réu a seguiu até sua casa. No momento em que a filha do ex-casal o viu, começou a chorar e, em virtude disso, o réu falou que ia entrar na residência, mas, a princípio, a vítima não permitiu sua entrada. Devido à insistência, ela o deixou entrar; porém, se retirou do domicílio e foi para a casa da tia, ocasião em que acionou a Polícia Militar. A vítima expôs que se sentia seguida pelo réu, como se ele a estivesse monitorando. Afirmou ainda que havia combinado com o réu de visitar a criança no dia seguinte, visto que ele não reside na cidade e se deslocou de outro município para visitá-la, porém acabou indo um dia antes.” (ID 28423662 - p. 2)

Cumpre destacar que o relato apresentado pela vítima foi corroborado, em Juízo, pelo depoimento da testemunha, cuja passagem pertinente segue transcrita:

“O policial militar Arivaldo, que estava de serviço no dia dos fatos, afirmou que foram acionados para ir ao local onde um cidadão teria adentrado a casa da vítima. A vítima lhe disse que o réu entrou na residência sem seu consentimento por causa da filha de ambos, que estava chorando. Após a autorização da vítima, os policiais militares entraram na residência e constataram que, de fato, o réu estava dentro do domicílio. A vítima informou que tinha medidas protetivas em vigor. O réu não demonstrou resistência, estava tranquilo, aceitou as ordens da autoridade policial e não foi necessário o uso de algemas. As partes foram conduzidas à delegacia. O réu afirmou que a filha do ex-casal era muito apegada a ele e, ao vê-lo, começou a chorar para que ele ficasse com ela. A vítima apresentava sinais de nervosismo.” (ID 28423662 - p. 2).

O réu confessou os fatos em sede de investigação policial (ID 28423360 - p. 9). Em juízo, apresentou versão registrada na decisão impugnada, consoante excerto abaixo:

“Em seu interrogatório, o réu disse que foi convidado pela vítima a entrar na residência para ficar com a filha, pois ela estava chorando. A vítima informou que sairia de casa e iria para a casa da tia enquanto ele estivesse na residência. Logo depois, a vítima retornou com a Polícia Militar. Teria sido a primeira vez que ele viu a filha após a imposição das medidas protetivas. Estava separado da vítima havia cerca de um ano (ID 28423662 - p. 3).

Conforme se depreende, o apelante aproximou-se da ofendida mesmo após ter sido devidamente intimado do deferimento das medidas protetivas, incorrendo, assim, no descumprimento da decisão judicial proferida em favor dela, circunstância que evidencia a configuração do delito em exame.

Sem embargo, as declarações prestadas pela vítima mostram-se coerentes e harmônicas, indicando a ocorrência do descumprimento das medidas protetivas, de modo que o conjunto probatório produzido converge no sentido da responsabilização do réu, corroborando a narrativa constante da denúncia ao apontar que o acusado, mesmo ciente das restrições impostas judicialmente, procurou manter contato com a ofendida.

No âmbito dos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de conferir especial relevo à palavra da vítima, quando harmônica e coerente com o restante do conjunto probatório, em razão da peculiaridade desses ilícitos, frequentemente perpetrados na clandestinidade.

Sobre o tema, encontra-se consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de conjunto probatório coeso e harmônico a fundamentar a decisão condenatória e afastar a tese de insuficiência de provas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por vias de fato no contexto de violência doméstica pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. III. Razões de decidir.
4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] 6. A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifos)

Cumpre assinalar, ademais, que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de dolo na conduta do réu, deixando de produzir elementos capazes de infirmar a imputação que lhe foi dirigida. Ao revés, o conjunto probatório coligido aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, revela-se suficiente para amparar o decreto condenatório, porquanto os elementos produzidos, de forma satisfatória, indicam a prática do delito, o que afasta a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

2.2.

Do redimensionamento da pena

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, melhor sorte não assiste à defesa.

Vejamos como decidiu o magistrado sentenciante:

“Quanto à culpabilidade, entendida como a reprovação social do fato criminoso, constata-se que não é além daquilo já sopesado pelo legislador. O sentenciado não é portador de maus antecedentes, pois não possui condenações com trânsito em julgado. Quanto à conduta social, entendida como a forma como o réu se porta em suas relações com as pessoas no dia a dia, deve ser observado que não há elementos nos autos para aferir tal circunstância. A personalidade do agente também não pode ser valorada por este juízo, pois, para tanto, não há conhecimento técnico que o permita. Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise, são os mesmos ínsitos ao tipo. Em relação às circunstâncias, elas não ultrapassaram o comum a crimes desse gênero. O delito não gerou consequências à vítima. O comportamento da vítima é circunstância neutra, conforme posicionamento pacífico da jurisprudência.

Fixo, então, a pena-base para o crime em 3 (três) meses de detenção. Ausentes atenuantes e agravantes, a pena permanece em 3 (três) meses de detenção. Não há causas de diminuição e aumento de pena, pelo que fixo a pena em 3 (três) meses de detenção.
[...]" (ID 28423662 - p. 5/6) (grifos).

Destarte, tendo sido a pena-base fixada no mínimo legal e inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, verifica-se que o pleito de redimensionamento da pena resta prejudicado.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026